Tribunal: TJMT
Processo: 1031591-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031591-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (APELANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA - CPF: 571.374.981-91 (APELANTE), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (APELADO), ANDRE LUIZ DE CARVALHO MATHEUS - CPF: 116.543.267-63 (ADVOGADO), DIOGO JOSE DA SILVA FLORA - CPF: 118.901.137-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. CRIME DE CALÚNIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA ESFERA CRIMINAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinto processo de liquidação de sentença penal condenatória por ausência de pressuposto processual válido. Os apelantes buscavam quantificar danos morais decorrentes de crime de calúnia praticado pelo apelado, sem que houvesse fixação de valor mínimo indenizatório na decisão criminal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença penal condenatória transitada em julgado, que não fixou expressamente valor mínimo para reparação de danos nem mencionou o dever de indenizar, constitui título executivo judicial apto a embasar ação de liquidação para apuração de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O artigo 91, inciso I, do Código Penal estabelece que tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime constitui efeito automático da condenação criminal, independentemente de expressa menção na parte dispositiva da sentença penal.

4. A sentença penal condenatória transitada em julgado constitui título executivo judicial por força do artigo 515, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo a liquidação expressamente autorizada pelo artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal para apuração do dano efetivamente sofrido.

5. A ausência de fixação de valor mínimo na sentença penal não impede a liquidação no juízo cível, mas torna necessária a apuração do quantum debeatur por meio de liquidação por arbitramento, conforme o artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

6. O dano moral decorrente de crime contra a honra configura-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica, posto que o abalo de ordem moral decorre da própria prática do ato lesivo reconhecido definitivamente na esfera criminal.

7. Exigir o ajuizamento de ação autônoma de conhecimento para constituir título executivo que já existe por força de lei viola os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, contrariando a sistemática legal estabelecida.

8. À luz do art. 935 do Código Civil, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar no juízo cível sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal, restando apenas a apuração do
quantum debeatur
.

9. O contraditório e a ampla defesa são plenamente assegurados no procedimento de liquidação, no qual o réu pode impugnar o valor pretendido e produzir provas sobre a extensão do dano alegado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da liquidação por arbitramento.

Tese de julgamento:

"1. A sentença penal condenatória transitada em julgado constitui título executivo judicial apto a embasar ação de liquidação para apuração de danos morais, independentemente da fixação de valor mínimo indenizatório na esfera criminal. 2. O efeito secundário da condenação penal, previsto no art. 91, I, do Código Penal, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, dispensando ação autônoma de conhecimento para constituição de novo título executivo. 3. O dano moral decorrente de crime contra a honra configura-se in re ipsa, restando apenas a quantificação do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento no juízo cível.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 91, I e 138; CPP, arts. 63, parágrafo único, e 387, IV; CPC, arts. 10, 509, I, e 515, VI; CC, arts. 935 e 953, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, APL 00059821320198160194, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 9a Câmara Cível, j. 14.12.2021; TJ-SP, AC 10005515520198260629, Rel. Des. Rômolo Russo, 7a Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2021; TJ-MG, AC 10000210251708001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2a Câmara Cível, j. 02.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MAURO MENDES FERREIRA
e
VIRGÍNIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação de liquidação de acórdão criminal condenatório com pedido de hipoteca judiciária ajuizada em desfavor de
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual válido para a liquidação de sentença penal condenatória em relação aos danos morais.

Alegam os recorrentes que a sentença incorreu em
error in judicando
ao não admitir a sentença criminal definitiva como título executivo judicial, haja vista que um dos efeitos da condenação criminal é tornar certa a obrigação de indenizar, conforme o art. 91, I, do Código Penal, não sendo necessário o reexame da culpabilidade pelo juízo cível. Sustentam que a opção do legislador foi de tornar indiscutível no âmbito cível a materialidade afirmada no juízo criminal, porquanto o crime, por si só, causa prejuízos às vítimas, pois afetam a imagem que ela tem de si própria e que os outros têm dela, ofendendo sua autoestima e reputação.

Argumentam ainda que a magistrada se equivocou ao exigir o ajuizamento de ação autônoma de conhecimento (Ação Civil
Ex Delicti
), pois o art. 63 do CPP expressamente autoriza ao ofendido promover a execução no juízo cível para efeito de reparação do dano, assegurando em seu parágrafo único o direito de promover a devida liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Citam também o art. 515, VI, do CPC, que define a sentença penal condenatória transitada em julgado como título executivo judicial.

Por tais razões, discordam do entendimento lançado na sentença no sentido de que seria necessário o reconhecimento expresso na parte dispositiva da sentença criminal condenatória da obrigação de reparar os danos causados, argumentando que tal obrigação é efeito genérico e obrigatório de toda sentença penal condenatória, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, independentemente de expressa menção na parte dispositiva. Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença terminativa proferida, determinando-se o regular prosseguimento da liquidação da sentença penal condenatória perante o juízo cível.

Em contrarrazões, o apelado
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
defende a manutenção da sentença ao fundamento de que o art. 63 do CPP somente autoriza a execução no juízo cível quando a sentença penal servir de fundamento para a reparação do dano, todavia, essa execução (ou eventual liquidação) pressupõe que a decisão penal tenha reconhecido expressamente o direito à reparação, o que não ocorreu no caso.

Defende que a solução adequada, como decidiu o juízo, é a Ação Civil
ex delicto
, com instrução própria sobre a existência e a extensão do alegado dano moral. Argumenta ainda que a sentença pontuou corretamente que a fixação de valor mínimo indenizatório no juízo criminal exige pedido expresso e instrução específica sobre o tema, para viabilizar contraditório e ampla defesa, o que seria justamente para resguardar tais garantias que, ausentes esses pressupostos na ação penal, não se admite saltar diretamente à liquidação civil como se houvesse título, exigindo-se, antes, a constituição do próprio dever de indenizar em ação cognitiva.

Quanto à alegação dos apelantes de violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, argumenta que tal princípio não é absoluto, defendendo, ainda, que a tese de que seria necessário o ajuizamento de ação autônoma de conhecimento para a fixação dos danos morais não constitui fundamento novo, mas decorre da própria natureza da pretensão deduzida pelos embargantes e da ausência de fixação de valor mínimo pelo juízo criminal.

Por fim, requer o desprovimento da apelação, para que seja mantida a sentença e a majoração dos honorários advocatícios em favor do apelado, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MAURO MENDES FERREIRA
e
VIRGÍNIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT no bojo da ação de liquidação de acórdão criminal condenatório com pedido de hipoteca judiciária ajuizada em desfavor de
ALEXANDRE APRÁ DE ALMEIDA
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual válido para a liquidação de sentença penal condenatória em relação aos danos morais.

A questão central do presente recurso consiste em definir se a sentença penal condenatória transitada em julgado, que não fixou expressamente valor mínimo para reparação de danos nem mencionou o dever de indenizar, constitui título executivo judicial apto a embasar ação de liquidação para apuração de danos morais.

Ao compulsar os autos, extrai-se que a controvérsia se originou da
Ação Penal Privada N. 0004490-97.2016.8.11.0042
proposta pelos apelantes contra o apelado, onde foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso pela prática do crime de calúnia (art. 138 do Código Penal), com causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), à pena definitiva de 1 ano, 3 meses e 16 dias de detenção, além do pagamento de 34 dias-multa (Id. 314204927). A sentença penal condenatória
transitou em julgado em 13 de novembro de 2021
.

Diante da ausência de fixação de valor mínimo indenizatório na esfera criminal, os apelantes manejaram pedido de
liquidação de sentença penal condenatória
, visando quantificar os danos morais decorrentes da conduta criminosa, que consistiu na veiculação de matéria caluniosa nas mídias locais, imputando aos apelantes a prática de fraude de recuperação judicial do Grupo Bipar na ordem de R$ 23 milhões.

Na sentença recorrida (Id. 314205365), a magistrada de primeiro grau entendeu que a liquidação seria manifestamente incabível, pois não se trataria de mera quantificação de valores, mas de reconhecimento do direito indenizatório, o que exigiria o ajuizamento de ação autônoma de conhecimento, afirmando que a sentença penal condenatória poderia servir de fundamento para a execução ou liquidação no juízo cível apenas quando tivesse reconhecido expressamente o direito à reparação do dano, o que não ocorreu no caso em análise.

Por essa razão, os apelantes insurgem-se defendendo, em suma, que é desnecessário o ajuizamento de ação autônoma de conhecimento (Ação Civil
Ex Delicti
), já que o artigo 63 do Código de Processo Penal expressamente autoriza ao ofendido promover a execução no juízo cível para efeito de reparação do dano, assegurando em seu parágrafo único o direito de promover a devida liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido.

Pois bem.
Ab initio,
deve ser salientado que o art. 91, inciso I, do Código Penal estabelece, de forma inequívoca, que um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, senão vejamos:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

Por sua vez, o art. 63 do Código de Processo Penal dispõe que
"Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros"
.

Já o parágrafo único do referido dispositivo complementa que
"Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido".

Em harmonia com tais dispositivos, os arts. 509, I e 515, inciso VI, do Código de Processo Civil elencam a possibilidade de manejo do pleito formulado em primeiro grau, senão vejamos:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;

Oportuna, a respeito, o escólio de Humberto Theodoro Júnior:

“Para a execução civil da sentença penal, exigem-se os seguintes requisitos: a) A sentença criminal deve ser definitiva, de maneira que as sentenças de pronúncia, que mandam o réu a julgamento final perante o júri, nenhuma consequência têm no tocante à execução civil; b) A condenação criminal há de ter passado em julgado, de maneira que não cabe, na espécie, a execução provisória; c) A vítima deve, preliminarmente, promover a liquidação do quantum da indenização a que tem direito, observando-se, no procedimento preparatório da execução (arts. 475-A a 475-H do Código de Processo Civil), as normas e critérios específicos traçados pelo Novo Código Civil para liquidação das obrigações resultantes de atos ilícitos e que constam de seus arts. 944 a 954.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 73)

Denote-se, então, que da leitura sistemática dos dispositivos legais, depreende-se que a sentença penal condenatória transitada em julgado constitui, por si só, título executivo judicial, ainda que não tenha fixado valor mínimo para reparação de danos ou expressamente reconhecido o dever de indenizar. Isso porque a obrigação de reparar o dano decorre da própria lei (art. 91, I, do CP), sendo efeito automático da condenação criminal.

O dano moral
ex delicto
, efeito secundário da entrega da prestação jurisdicional penal, configurado
in re ipsa
, decorre do reconhecimento do fato delituoso no qual o autor figurou como vítima.

Com vistas à efetividade e celeridade e, principalmente, por razões de segurança jurídica, não se faz necessário que a vítima do fato criminoso promova ação de conhecimento na esfera cível para que se apure o dever de indenizar que recai sobre o agente do ato ilícito. Basta que aguarde o trânsito em julgado da sentença (condenatória) criminal, quando, estando-se diante de dano moral presumido, restará ao juízo cível fixar o valor da indenização devida, por meio de liquidação da sentença. Isso, não se olvide, quando o próprio juízo criminal não ficar o quantum mínimo da reparação de danos, hipótese em que será possível executá-lo diretamente.

No caso em apreço, a inexistência de fixação no âmbito penal do valor mínimo da reparação de danos tem como consequência, em face da ausência de liquidez, que, por primeiro, justamente se proceda à liquidação dos danos, para definição do
quantum debeatur
, mas não retira da sentença penal condenatória transitada em julgado a força que lhe é inerente de gerar efeitos no âmbito civil, no qual não mais haverá debate acerca da existência do fato, da culpa/dolo e do nexo de causalidade entre estes e o dano que se presume da própria conduta ilícita cuja tipicidade não comporta mais debate.

Rememore-se, ainda, que a condenação exarada nos autos da ação Penal Privada n. 0004490-97.2016.8.11.0042
transitou em julgado em 13 de novembro de 2021
. Nessa medida, cabe assentar que a sentença penal condenatória, com trânsito em julgado, produz eficácia constitutiva positiva na esfera cível, na forma do art. 935 do Código Civil,
verbis
:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.

Ou seja, tal independência é mitigada diante da existência de sentença penal condenatória. Como esclarece Fernando da Costa Tourinho Filho:

“No Direito pátrio, o sistema adotado é o da independência, com certa mitigação. A parte interessada, se quiser, poderá promover a ação para a satisfação do dano somente na sede civil; jamais ingressar em sede penal para postulá-la. Como o fato gerador dessas responsabilidades é o crime, se houver sentença penal condenatória com trânsito em julgado, em face da influência que tal decisão exerce no cível, será ela exeqüível na jurisdição civil, onde não mais se discutirá o an debeatur (se deve), e sim o quantum debeatur (quanto é devido)” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa – Manual de Processo Penal, pag. 214, 11a edição, 2009_

Acerca do aludido dispositivo legal, Anderson Schreiber comenta que a sentença condenatória criminal constitui título executivo passível de liquidação na esfera cível, sendo possível pleitear a ampliação da condenação indenizatória, ainda que tenha havido o exame do pedido de reparação mínima, previsto pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, verbis:

“Em se tratando de sentença penal condenatória, esta necessariamente terá reconhecido a ocorrência do fato criminoso e a autoria pelo réu, razão pela qual estas questões não mais poderão ser discutidas na esfera cível. Com efeito, segundo o art. 91, I, do Código Penal:
'São efeitos da condenação: (...) tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.
' O Código de Processo Civil vai além, conferindo eficácia executiva à sentença penal condenatória transitada em julgado, que passa a valer como título executivo judicial (art. 515, VI, do CPC). A cognição do juízo civil fica adstrita à investigação acerca da existência de um dano e sua quantificação, no âmbito da liquidação de sentença. Inovou a Lei n. 11.719/2008 ao modificar a redação do art. 387, IV, do CPP, para determinar que 'o juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido'. O dispositivo merece críticas, por transferir ao juízo criminal a tarefa de liquidar o dano (ainda que em parcela mínima), atividade tipicamente desenvolvida no âmbito cível, com base em pressupostos próprios. Na prática, poucas têm sido as decisões que têm se aventurado a fixar esse mínimo indenizatório, justamente pela incompatibilidade do procedimento penal com a produção probatória necessária para quantificar o dano material (e pela pouca familiaridade com a tarefa de arbitramento do dano moral, que desafia os mais experientes juízes cíveis). De todo modo, fixado o valor mínimo reparatório na sentença criminal, dispensa-se a liquidação do juízo cível, a menos que a vítima pretenda pleitear quantia mais elevada” (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson Schreiber ... [et al]. 2a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 649).

Por conseguinte, a ausência de fixação, na sentença penal condenatória, de reparação mínima, não é, dentro da legalidade, excludente da liquidação do dano moral sofrido. Nem poderia sê-lo. Assim é porque se mantém a não unidade atrativa dos juízos penal e civil, sem prejuízo de não se confundir o âmago da reforma processual-penal de dar maior eficácia no âmbito desta jurisdição criminal. Uma não desnatura, dentro da legalidade estrita, a outra. Incabível, outrossim, a presunção de negação de direito material não discutido e fora da observância do contraditório substancial, do qual se forma a coisa julgado material.

Nesse contexto, a ausência de fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal não impede a liquidação no juízo cível, mas apenas torna necessária a apuração do
quantum debeatur
por meio do procedimento adequado, no caso, a liquidação por arbitramento, conforme previsto no art. 509, I, do CPC.

Repita-se, a condenação penal possui como efeito secundário a reparação do dano causado pelo crime.

Ensina Araken de Assis:

“O Lesado que se absteve de propor a ação civil de reparação do dano, na expectativa do resultado da ação penal, quando há condenação no juízo repressivo não precisa ajuizar semelhante demanda, valendo-se apenas da incontrovertibilidade quanto à existência do fato ou da autoria (art.
935
, 2.a parte, do CC); no regime em vigor, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória permite acesso direto à ação executória, dispensada prévia condenação civil.” (ASSIS, Araken de Assis. Manual da Execução. 20. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018.)

Feitos tais esclarecimentos, observa-se que o interesse dos apelantes em promover a liquidação da sentença criminal reside, justamente, no fato de inexistir naquela esfera fixação de valores. Caso estabelecido o montante do dano, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, tal quantia independeria de liquidação prévia.

Uma vez que é efeito da condenação penal
“tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”
, diversamente do que concluiu o juízo de origem, o fato de não ter sido fixado valor mínimo para a reparação de danos não retira do autor o direito ao ressarcimento. Tampouco o faz a inexistência de pedido indenizatório nos autos de ação penal, mormente porque se trata de ação pública, ou seja, cuja legitimidade recai sobre o Ministério Público.

A obrigação de reparar o dano decorre
ope legis
, como efeito secundário da condenação. O
an debeatur
advém da sentença condenatória transitada em julgado.

Dentro desse ponto de vista, alguns doutrinadores entendem que o dano moral, por se tratar de questão de extrema complexidade e que nem mesmo a lei estabelece critérios para a sua fixação, não deve ser tratado dentro do juízo criminal. Até porque, em última análise,
“o arbitramento do valor mínimo a ser fixado pelo juiz penal envolverá uma atividade de liquidação limitada e que, para ser executada, deverá ser entregue ao juiz civil”
(REsp 1585684/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE DANOS MORAIS. VITIMA DE CRIME. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS COMPROVADOS. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR COMPATÍVEL. MANUTENÇÃO.
"Diante da certeza quanto à autoria e materialidade, bem assim a ocorrência do dano, não há óbice para o ajuizamento da liquidação da sentença penal no juízo cível, para se apurar o quantum debeatur".
Se os fatos estão robustamente comprovados pela autora, através da sentença penal condenatória, sendo os danos morais patentes pelo tipo de crime cometido pelo apelante (injuria racial), isso leva ao reconhecimento da obrigação reparatória do agente pelos danos morais sofridos pela vítima/apelada. O valor dos danos morais não pode ser reduzido se é razoável e proporcional ao dano, sob pena de não atender a sua natureza punitiva e pedagógica. (TJ-MG - AC: 50007680620228130720, Relator.: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 09/03/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITA EM JULGADO – VIA ELEITA ADEQUADA – AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA PARA FIXAÇÃO MÍNIMA DO VALOR DO DANO – IRRELEVÂNCIA – DEVER DE REPARAÇÃO QUE DECORRE DO RECONHECIMENTO DO FATO DELITUOSO – EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO PENAL
– DANO MORAL IN RE IPSA – AUTOR VÍTIMA DE GRAVE AMEAÇA –
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO A SER RESSARCIDO QUE APENAS IMPEDE A EXECUÇÃO DIRETA DO TÍTULO JUDICIAL – NECESSÁRIA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – INTERESSE DE AGIR PRESENTE – SENTENÇA CASSADA
– NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
A condenação criminal torna certa a existência de conduta típica, antijurídica e culpável, ou seja, do ato ilícito cometido pelo réu, tendo como vítima o autor, sendo que o abalo de ordem moral decorre da própria prática do ato lesivo, configurando-se in re ipsa, conforme entendimento da jurisprudência.
(TJPR - 9a C.Cível - 0005982-13 .2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel .: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 14.12.2021) (TJ-PR - APL: 00059821320198160194 Curitiba 0005982-13 .2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 14/12/2021, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2021)

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. Apelação do réu arguindo a inadequação do processo de liquidação e a rejeição pelo juízo criminal do pedido de arbitramento de indenização. Adequação do rito adotado (art . 509, I, c/c art. 515, VI, ambos do CPC). Rejeição do pedido de arbitramento de reparação mínima do dano pelo juízo criminal (art. 987, IV, CPP), pela insuficiência dos elementos necessários à quantificação do dano, que não obsta a liquidação civil dos danos sofridos. Aplicabilidade do art. 63 do Código de Processo Penal. Sentença penal condenatória com trânsito em julgado que configura título executivo judicial (art. 515, inciso IV, do CPC). Unidade das instâncias não acolhida no direito pátrio. Independência do crivo penal e do dever de reparação no âmbito cível. Arbitramento da indenização por dano moral imperativa (art. 953 do Código Civil). Recurso do réu desprovido, provido o recurso dos autores. (TJ-SP - Apelação Cível: 10005515520198260629 Tietê, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 18/08/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Ademais, importante sopesar que exigir o ajuizamento de ação autônoma de conhecimento para constituir título executivo que já existe por força de lei representaria violação aos princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição, além de contrariar a lógica do sistema processual quanto ao interesse de agir.

Até porque, à luz do artigo 935 do Código Civil
"A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal"
.

No escólio de Humberto Theodoro Júnior,
“o interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”.
(in “Curso de Direito Processual Civil, volume I, Ed. Forense, 51a ed. p.72).

Assim sendo, é certo que a liquidação da sentença é imperativo como forma de fixação do arbitramento de indenização, na medida em que o art. 953 do Código Civil estabelece:

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso”.

Ou seja, uma vez reconhecida a materialidade e a autoria do crime em sentença penal condenatória transitada em julgado, tais questões não podem ser rediscutidas no juízo cível, restando apenas a apuração do
quantum debeatur
, o que se faz precisamente por meio da liquidação.

O dever de reparar, em face da condenação penal definitiva, portanto, é inexorável e objeto de coisa julgada material constitutiva; resta, pois, somente a quantificação da indenização pelo dano infringido à honra da pessoa humana, o qual não encontra parâmetros legais definidos. A fixação do quantum compensatório é atribuída ao prudente arbítrio judicial.

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - POSSIBILIDADE - ARTS. 63 E 91 DO CPP e 515, IV do CPC - RECURSO PROVIDO. 1. Na dicção do art. 63, Parágrafo único do CPP, transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do art. 387 deste codex, sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. 2. A sentença penal condenatória torna certa a obrigação de indenizar, conforme preceitua o art . 91, I, do CPP. 3. É título judicial a sentença penal condenatória, nos termos do art. 515, VI do CPC. 4. Diante da certeza quanto à autoria e materialidade, bem assim a ocorrência do dano, não há óbice para o ajuizamento da liquidação da sentença penal no juízo cível, para se apurar o quantum debeatur. 5. Recurso provido para cassar a sentença que extinguiu a liquidação de sentença.” (TJ-MG - AC: 10000210251708001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 02/08/2022, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2022)

Quanto ao argumento do apelado de que a fixação de valor mínimo indenizatório no juízo criminal exigiria pedido expresso e instrução específica sobre o tema, para viabilizar contraditório e ampla defesa, tal exigência se aplica à fixação do valor mínimo na própria sentença penal, nos termos do art. 387, IV, do CPP -
O juiz, ao proferir sentença condenatória: IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
-, e não à possibilidade de liquidação posterior no juízo cível, que é expressamente autorizada pelo art. 63, parágrafo único, do CPP –“
Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido” -.

No caso em tela, não se está buscando a constituição de nova obrigação, mas apenas a quantificação de obrigação já existente por força de lei (art. 91, I, do CP).

O contraditório e a ampla defesa serão plenamente assegurados no próprio procedimento de liquidação, no qual o réu poderá impugnar o valor pretendido pela vítima e produzir provas para demonstrar a inexistência ou a menor extensão do dano alegado.

Contudo,
“Ao contrário do que muitos pensam, o dano moral, por não haver repercussão no patrimônio, não há como ser provado; ele existe tão somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização. Assim é entendido por se tratar de algo material. A jurisprudência é unanime em remeter ao prudente arbítrio judicial a fixação do 'quantum' para a composição do dano, no que o regramento positivo não conhece quaisquer restrições ou limitações, haja vista a determinação constitucional no sentido de que a indenização respectiva seja proporcional ao agravo e a inexistência de balizamentos ali preestabelecidos (
CF
, art.
5o
,
V
e
X
). uma recente obra sobre dano moral ressalta bem o tema na doutrina e na jurisprudência, assinalando a importância do 'equivalente, mais ou menos aproximado, do valor perdido.”
(in, 'Dano Moral', de José Rafaelli Santini, LED, São Paulo, 1997)

Por fim, não se vislumbra violação ao princípio da vedação da "decisão surpresa" (art. 10 do CPC), uma vez que a tese jurídica adotada decorre diretamente da interpretação dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, não constituindo fundamento novo ou estranho ao debate processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025